Tribunal: TJSP
Processo: 2235172-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Deferimento – Falta de condições financeiras para pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Benefício deferido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Carência de título executivo para execução de honorários advocatícios sucumbenciais – Inocorrência – Hipótese em que a autora foi revel na fase de conhecimento, não tendo a superveniente

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Deferimento – Falta de condições financeiras para pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Benefício deferido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Carência de título executivo para execução de honorários advocatícios sucumbenciais – Inocorrência – Hipótese em que a autora foi revel na fase de conhecimento, não tendo a superveniente concessão do benefício o condão de ser aplicada retroativamente – Precedentes do TJSP – Manutenção da rejeição da exceção de pré-executividade, por outros fundamentos.
Recurso provido em parte.